Tribunal: TJMT
Processo: 1019134-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019134-52.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (EMBARGANTE), CÂMARA LEGISLATIVA DE CAMPOS DE JÚLIO (EMBARGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA - CPF: 765.082.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO VOTO E A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – PERTINÊNCIA DO PEDIDO – OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DO JULGAMENTO QUE SE CORRIGE NESTES ACLARATÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar a omissão da decisão embargada, quando se extrai, destes autos, a existência do vício nele apontado, consoante autoriza o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Prefeito do Município de Campos de Júlio
, José Odil da Silva
contra o acórdão jungido no ID 68293451, apontando a existência de contradição no
decisum
, em razão da declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei Municipal n. 1.059/2019, quando o pedido se restringe a tão somente dois dispositivos da referida Lex.

O embargante, por meio das razões lançadas no ID 69638965 sustenta que o resumo do julgamento é contraditório com o teor do voto, uma vez que a inconstitucionalidade suscitada e reconhecida na fundamentação do voto prolatado por este Órgão Especial diz respeito apenas à Emenda n. 3/2019 que introduziu dois artigos à Lei Municipal n. 1.059/2019 e não à integralidade da referida Lei, conforme constou do dispositivo do julgamento.

Forte nessas razões, o embargante requer o recebimento e provimento destes aclaratórios, para que se proceda a correção dos vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se o vertente recurso em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, tal como prevê o art. 255, do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 1.022, do Código de Processo Civil estabelece que
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que tem razão o embargante, devendo, por conseguinte, ser corrigida a contradição entre a fundamentação do voto e o dispositivo apontado nestes aclaratórios, uma vez que se infere da leitura do acórdão impugnado que a conclusão do julgamento está em descompasso com o que foi decidido pelo órgão fracionário.

Com efeito, o dispositivo de voto constante do acórdão impugnado foi lançado nos seguintes termos:

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente a presente ação,
para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei municipal n. 1.059/2019
, por afronta direta aos arts. 40, I, 190 e 195, parágrafo único, III, da Constituição de Mato Grosso e ao art. 63, I, da Constituição Federal, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos: a) a expedição de ofício ao presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio para as providências cabíveis, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão; e b) a notificação do Prefeito do Município de Campos de Júlio, para os devidos fins.

É como voto.
Destacamos

Ocorre que, da análise destes autos, verifica-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade teve por objetivo a análise da constitucionalidade do § 6o do art. 29 e do art. 33,
caput
e § 1o, acrescidos à Lei municipal n. 1.059/2019 pela Emenda aditiva, modificativa e supressiva n. 3/2019, apontada como formal e materialmente inconstitucional, na medida em que a Casa de Leis de Campos de Júlio, por meio da aludida Emenda Parlamentar, em projeto de lei de competência privativa do chefe do Executivo, teria extrapolado os poderes conferidos por norma constitucional ao desvirtuar o texto original e implementar aumento de despesa ao erário municipal.

Apreende-se, ademais, que na sessão de julgamento realizada no dia 26 de novembro de 2020, este Órgão Especial, à unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade consignando, entre outros fundamentos, que
as alterações trazidas pela
Emenda Parlamentar desafiada nesta actio
interferem, diretamente, na autonomia administrativa e financeira do Município de Campos de Júlio, eis que, além de aumentar as despesas, impossibilitou seu Prefeito gerir, de forma autônoma, seus próprios órgãos e receitas, motivo pelo qual, impõe-se asseverar que o Poder Legislativo municipal não pode, por meio de uma emenda, imiscuir-se nesse mister, sob

pena de violar o princípio da separação dos poderes
; contudo, a conclusão do julgamento [dispositivo] de fato foi equivocadamente lançada, razão pela qual retifico-o nos seguintes termos:

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente a presente ação,
para declarar a inconstitucionalidade formal e material do § 6o do art. 29 e do art. 33,
caput
e § 1o, acrescidos à Lei municipal n. 1.059/2019 pela Emenda aditiva, modificativa e supressiva n. 3/2019
, por afronta direta aos arts. 40, I, 190 e 195, parágrafo único, III, da Constituição de Mato Grosso e ao art. 63, I, da Constituição Federal, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos: a) a expedição de ofício ao presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio para as providências cabíveis, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão; e b) a notificação do Prefeito do Município de Campos de Júlio, para os devidos fins.

É como voto.

Diante do exposto,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração para
corrigir a contradição
constante no dispositivo do referido acordão, a fim de constar que a inconstitucionalidade declarada diz respeito apenas ao § 6o do art. 29 e do art. 33,
caput
e § 1o, acrescidos à Lei municipal n. 1.059/2019 pela Emenda n. 3/2019 e não à integralidade da Lex referida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021